Tribunal: TJSP
Processo: 1005870-10.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO BANCO CREDOR – VALIDADE
É suficiente para configurar a mora do devedor na ação de busca e apreensão a notificação extrajudicial enviada ao endereço por ele indicado quando da contratação, ainda que recebida a epístola por terceiro ou devolvida por mudança de endereço. Cabe ao devedor, por dever de boa-fé, manter

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO BANCO CREDOR – VALIDADE
É suficiente para configurar a mora do devedor na ação de busca e apreensão a notificação extrajudicial enviada ao endereço por ele indicado quando da contratação, ainda que recebida a epístola por terceiro ou devolvida por mudança de endereço. Cabe ao devedor, por dever de boa-fé, manter atualizado seu cadastro junto aos credores. Validade da notificação, devendo o feito prosseguir seu trâmite, sendo desnecessária nova comprovação de constituição em mora.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005870-10.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelado KLINSON DA SILVA SANCHES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005870-10.2018.8.26.0024
VOTO 27454
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: KLINSON DA SILVA SANCHES
COMARCA: ANDRADINA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. JAMIL NAKAD JUNIOR
(cra)
EMENTA
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO BANCO
CREDOR VALIDADE
É suficiente para configurar a mora do devedor na ação de busca e
apreensão a notificação extrajudicial enviada ao endereço por ele
indicado quando da contratação, ainda que recebida a epístola por
terceiro ou devolvida por mudança de endereço. Cabe ao devedor,
por dever de boa-fé, manter atualizado seu cadastro junto aos
credores. Validade da notificação, devendo o feito prosseguir seu
trâmite, sendo desnecessária nova comprovação de constituição
em mora.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 153/155,
cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o feito, SEM APRECIAÇÃO do mérito, pela
ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, na forma do art.
485, IN, CPC. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, a citação por edital é medida excepcional
somente cabível após o esgotamento de diligências para localização da parte ré e, no caso
em estudo, os requisitos legais foram preenchidos, não havendo o que se falar em nulidade
da citação por edital. Disse que quando da inicial o credor não trouxe notificação regular
enviada ao devedor, requisito imprescindível para fins de constituição em mora, na forma do
enunciado da súmula 72 do STJ.
Irresignado, apelou o Banco credor.
Aduziu, em suma, que ao contrário do que afirmou o i. Magistrado
sentenciante, o réu foi devidamente notificado e constituído em mora, constando
expressamente do documento que deveria realizar o pagamento de quantia no prazo de

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005870-10.2018.8.26.0024
VOTO 27454
quarenta e oito horas, providência que deixou de tomar. Disse que o Decreto-lei 911/69
dispõe que o mero vencimento da dívida já configura a mora, sendo desnecessária
comunicação formal ao devedor, tratando-se de mora ex re. Ressaltou que todas as
tentativas de contato com o réu foram realizadas no endereço fornecido no momento da
contratação, observando que o veículo já foi alienado para terceiro, diante da liminar
anteriormente concedida. Argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver apreendido veículo
financiado em favor do réu, que teria deixado de efetuar o pagamento das parcelas
respectivas. O feito foi extinto sem apreciação do mérito pelo i. Magistrado de origem,
insurgindo-se o demandante contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
Deve ser afastada a tese de que há defeito na notificação extrajudicial enviada
para configuração da mora.
De fato, dispõe o artigo 2o, § 2o do Decreto-lei 911/69 que: “A mora decorrerá
de simples vencimento do prazo para o pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do
título, a critério do devedor.”.
A mora decorre, portanto, do simples vencimento do prazo para pagamento de
uma prestação, e a sua comprovação se dá por meio de protesto do título, se houver, ou por
carta registrada expedida.
Inexiste necessidade da entrega pessoal da carta registrada, sendo preciso
apenas que seja enviada ao endereço do arrendatário, presumindo-se pelo recebimento da
notificação pelo devedor ou por terceiro que tomou conhecimento da sua existência; é
necessário que haja prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor e lá foi
entregue. E isto consta dos autos, sendo excesso de rigor a exigência de envio de
notificação pelo Cartório se uma notificação foi devidamente enviada com todos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005870-10.2018.8.26.0024
VOTO 27454
de forma particular pelo próprio Banco credor. Nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Busca e apreensão. Dec. lei
911/69. Comprovação da mora, bastando que a notícia constitutiva seja levada
ao endereço da devedora, aquele identificado em contrato. Limites de boa-fé
negocial. Recurso da autora. Provimento. (Relator(a): Carlos Russo; Comarca:
Orlândia; Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
24/02/2016; Data de registro: 25/02/2016)
A teor do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei
no 13.043/2014, não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do
próprio destinatário.
No caso em estudo, o devedor informou no contrato que residia na Rua Paulo
Afonso, 1847, S. Maris, cidade de Andradina (fls. 43). Enviada carta com aviso de
recebimento justamente para o mesmo endereço, houve tentativa de entrega, restando
inviabilizada a tentativa, sob a informação de que o réu havia se mudado (fls. 50). Tal
circunstância, contudo, não pode prejudicar o credor, vez que era do réu o dever de informar
eventual alteração de endereço.
Com efeito, violou o réu o dever de informação ao não comunicar sobre a
mudança de endereço, corolário do princípio da boa fé objetiva, que deve nortear todas as
fases da relação jurídica contratual, nos termos do artigo 422 de Código Civil, sob pena de
se beneficiar com sua própria desídia.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
determinando o regular processamento do feito independentemente da juntada de nova
notificação pelo demandante.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora